Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. A carta testemunhável é recurso residual, cabível contra decisão que obsta o processamento de recurso. Logo, na ausência de previsão legal específica, é o recurso adequado para combater decisão que não admite RESE. Precedente. O rol taxativo do artigo 518, do Código de Processo Penal, não admite aplicação analógica, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a interpretação extensiva, não para ampliar o rol, mas para admitir o enquadramento de determinada situação no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. Contudo, o inciso XV, do artigo 581, do Código de Processo Penal, não comporta interpretação extensiva para abarcar decisão que indeferiu o pedido de revogação de certidão do trânsito em julgado, certificado pelo Tribunal, com a reabertura do prazo para a interposição de recurso para Tribunal Superior, sob pena de se equiparar o recurso em sentido estrito ao agravo de instrumento do processo civil, para impugnar toda e qualquer decisão interlocutória proferida.